Tribunal: TJBA
Processo: 0000401-98.2009.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000401-98.2009.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELIZABETE DE SOUZA REGO e outros (2)

Advogado(s)
:
MAIZA CRISTINA REGO SOUSA

APELADO: METLIFE- METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S.A

Advogado(s)
:
CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO, MARCELO MAX TORRES VENTURA, ALEXANDRE GOMES DE GOUVEA VIEIRA, PAULA HAECKEL TIMES DE CARVALHO ALMEIDA GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA DE INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). MIELOMA MÚLTIPLO. DIFICULDADE DE DEAMBULAR. DISSEMINAÇÃO TUMORAL PARA COLUNA LOMBAR. PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE COMPROVADA. LAUDO PERICIAL. ÓBITO POSTERIOR. DISTINÇÃO DO PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (RESP 1.867.199/SP). RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.867.199/SP (Tema Repetitivo), fixou tese no sentido de que não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD), condicionando o pagamento à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica, distinguindo-a da cobertura de invalidez laborativa permanente total por doença (ILPD).

O precedente vinculante valida a distinção conceitual entre invalidez funcional (perda da existência independente) e invalidez laborativa (incapacidade para o trabalho), vedando a equiparação indevida entre ambas. Todavia, não estabelece que a preservação de capacidade residual mínima para atos elementares isolados afasta o direito à indenização quando demonstrada a perda da autonomia para atividades essenciais da vida.

No caso concreto, o laudo pericial atestou de forma expressa "invalidez permanente total por doença" (item 8), consignando que a segurada apresentava dificuldade de deambular em decorrência de mieloma múltiplo com disseminação tumoral para coluna lombar. A qualificação como "parcial" decorreu exclusivamente da preservação da capacidade de alimentar-se, atividade que, isoladamente, não confere existência independente.

A capacidade de locomoção (deambulação) constitui pressuposto essencial para a existência independente e autônoma, sendo o alicerce sobre o qual se constroem as demais atividades da vida em sociedade. A impossibilidade ou severa limitação de deambular configura perda da existência independente, pois impede a pessoa de sair de casa sem auxílio, realizar atividades externas, manter vínculos sociais e viver de forma autônoma, ainda que preserve capacidade residual para atos elementares como alimentar-se.

O falecimento da segurada por complicações da mesma doença neoplásica durante o trâmite processual demonstra inequivocamente a gravidade extrema do quadro clínico e seu caráter irreversível, progressivo e terminal, suprindo a exigência formal de laudo atestando fase terminal prevista no artigo 17, parágrafo segundo, da Circular SUSEP nº 302/2005.

A interpretação sistemática do laudo pericial, considerando o conjunto de suas conclusões à luz dos princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva, conduz ao reconhecimento da invalidez funcional permanente total por doença, não sendo razoável exigir incapacidade absoluta para todos os atos da vida, sob pena de esvaziar o conteúdo protetivo da cobertura securitária.

Distinção necessária em relação ao caso julgado pelo STJ: enquanto naquele precedente o segurado pretendia equiparar mera incapacidade laborativa (artrose degenerativa) à invalidez funcional, no presente caso resta demonstrada efetiva perda da existência independente em decorrência de doença grave com comprometimento da capacidade de locomoção e disseminação neoplásica.

Recurso de apelação provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 0000401-98.2009.8.05.0153, da Comarca de Livramento de Nossa Senhora, em que são apelantes ELIZABETE DE SOUZA REGO (representada por seus herdeiros TOMÉ TIAGO NUNES REGO e TOMAS NUNES REGO) e apelada METLIFE – METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .